Tribunal: TJMT
Processo: 1005380-96.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005380-96.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDERSON PAULO ROSSI - CPF: 707.735.721-04 (ADVOGADO), ELZA DEFENDI ROSSI - CPF: 458.937.561-34 (IMPETRANTE), ALESSANDRO GOMES RIBEIRO - CPF: 941.033.641-49 (ADVOGADO), VALDEMAR GAMBA - CPF: 345.216.151-04 (IMPETRADO), PREFEITO MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM SUBSTITUIÇÃO, DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 120/2022. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA CONFUNDIDA COM O MÉRITO. ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE INJUNÇÃO DIANTE DE INSUFICIÊNCIA NORMATIVA. PRETENSÃO CONCRETISTA DIRETA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO JUDICIAL DA ATIVIDADE LEGISLATIVA EM MATÉRIA REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DEFERÊNCIA INSTITUCIONAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Mandado de Injunção com pedido liminar impetrado por Agente Comunitária de Saúde do Município de Alta Floresta em face do Prefeito Municipal, sob a alegação de omissão normativa que impediria o exercício do direito ao adicional de insalubridade assegurado pelo art. 198, § 10, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional n.º 120/2022, e pelo art. 89, inciso IV, da Lei Municipal n.º 382/1991.

2.

A impetrante requereu a concessão da ordem com efeito concretista direto, para suprir a ausência de regulamentação municipal mediante a aplicação subsidiária de normas federais, com fixação do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), calculado sobre o vencimento-base da servidora.

3.

O Município suscitou a inadequação da via eleita e pugnou pela denegação da ordem, ao argumento de que o Estatuto dos Servidores Municipais já contempla o benefício e de que eventual discussão sobre sua implementação deveria ser veiculada pelas vias ordinárias.

4.

O pedido liminar foi indeferido, ao fundamento de que a medida postulada esgotaria o próprio objeto da ação, antecipando integralmente o provimento jurisdicional pretendido e demandando cognição incompatível com a fase de tutela de urgência.

5.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a ausência de regulamentação municipal específica sobre o adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde configura omissão normativa apta a justificar o cabimento do mandado de injunção; e (ii) determinar se é juridicamente possível a concessão da ordem com efeito concretista direto, para fixação judicial do percentual, da base de cálculo e do regime jurídico de implementação do adicional de insalubridade, em substituição à atividade normativa dos Poderes Executivo e Legislativo municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo Município de Alta Floresta, confunde-se com o próprio mérito da controvérsia e com ele deve ser apreciada.

2.

O art. 5.º, inciso LXXI, da Constituição Federal, e o art. 2.º da Lei n.º 13.300/2016 estabelecem que o mandado de injunção é cabível sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais, considerando-se parcial a regulamentação quando insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente.

3.

A Emenda Constitucional n.º 120/2022 conferiu estatura constitucional expressa ao direito dos Agentes Comunitários de Saúde ao adicional de insalubridade, mediante a introdução do § 10 ao art. 198 da Constituição Federal, evidenciando a existência de direito constitucional assegurado à categoria profissional da impetrante.

4.

A documentação acostada aos autos, incluindo ofício da Câmara Municipal de Alta Floresta informando a inexistência de legislação regulamentadora específica e de projeto de lei em tramitação, demonstra insuficiência normativa municipal apta a justificar, em tese, o manejo do mandado de injunção, razão pela qual a preliminar de inadequação da via eleita não merece acolhimento.

5.

O reconhecimento da admissibilidade da ação constitucional não implica, contudo, a procedência automática da pretensão deduzida, pois o mandado de injunção não constitui instrumento apto a autorizar a criação judicial de regime jurídico remuneratório nem a substituição da atividade legislativa pelos órgãos jurisdicionais.

6.

A pretensão formulada pela impetrante não se limita ao reconhecimento da mora normativa ou da insuficiência regulamentar: postula-se que o Tribunal fixe diretamente o percentual do adicional de insalubridade, estabeleça sua base de cálculo, defina os critérios de enquadramento funcional e determine a incidência da verba sobre o vencimento-base da servidora mediante a transposição de normas federais, providências que extrapolam os limites constitucionais da jurisdição e invadem esfera reservada aos Poderes Executivo e Legislativo municipais.

7.

Embora a jurisprudência constitucional tenha evoluído para admitir soluções concretistas em determinadas hipóteses, permanece incólume a premissa de que o Poder Judiciário não pode substituir-se ao legislador para definir escolhas normativas complexas, especialmente quando envolvem matéria remuneratória, impacto orçamentário e exercício da autonomia político-administrativa dos entes federados, devendo a atuação judicial orientar-se pela prudência e pela deferência institucional em relação às opções técnicas e políticas dos Poderes competentes.

8.

Não cabe a este Tribunal adotar solução concretista intermediária de ofício, consistente na fixação de prazo para que o Município edite a norma regulamentadora, porquanto a impetrante não formulou pedido nesse sentido, limitando sua pretensão exclusivamente ao efeito concretista direto, de modo que a concessão de provimento diverso do requerido configuraria julgamento extra petita, em violação ao princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial, que vincula a atuação jurisdicional aos limites objetivos da pretensão deduzida em juízo. Esse entendimento encontra respaldo na orientação desta Corte, que, ao julgar outro mandado de injunção impetrado por Agentes Comunitários de Saúde postulando a instituição de Plano de Cargos, Carreiras e Salários, adotou postura não concretista, ao fundamento de que medidas dessa natureza demandam profundo conhecimento técnico e alocação específica de recursos orçamentários, reafirmando que a atuação judicial deve orientar-se pela deferência às escolhas técnicas e políticas dos entes estatais, sendo vedado ao Poder Judiciário assumir função normativa positiva em matéria que envolva repercussões financeiras e opções de política pública, ainda que o objeto daquele mandado de injunção seja distinto do ora examinado, pois a
ratio decidendi
é aplicável ao presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Denego a ordem, nos termos do art. 8.º, inciso I, da Lei n.º 13.300/2016.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de regulamentação municipal específica sobre o adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde, na vigência do art. 198, § 10, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional n.º 120/2022, configura insuficiência normativa apta a justificar o cabimento do mandado de injunção, nos termos do art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 13.300/2016."

"2. O mandado de injunção não é instrumento apto a autorizar provimento concretista direto para a fixação judicial de percentual, base de cálculo e regime jurídico de implementação de adicional de insalubridade em matéria remuneratória de servidores públicos municipais, sob pena de substituição indevida da atividade normativa dos Poderes Executivo e Legislativo e violação ao princípio da separação dos poderes."

"3. A atuação jurisdicional em sede de mandado de injunção deve orientar-se pela prudência e pela deferência institucional, sendo vedado ao Poder Judiciário suprir omissão normativa mediante a transposição de regimes jurídicos federais ou a criação judicial de critérios remuneratórios cuja definição demanda opções normativas, avaliação administrativa e análise de repercussões financeiras e orçamentárias."

Dispositivos relevantes citados:
art. 5.º, inciso LXXI, e art. 198, § 10, da Constituição Federal; Emenda Constitucional n.º 120/2022; art. 2.º, caput e parágrafo único, e art. 8.º, inciso I, da Lei n.º 13.300/2016; art. 89, inciso IV, da Lei Municipal n.º 382/1991 (Município de Alta Floresta).

Jurisprudência relevante citada:
STF, MI n.º 4271/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 23/11/2020; STF, MI n.º 6914/DF; STF, RE n.º 843.112/SP, Tema 624 da Repercussão Geral; TJ-MT, Mandado de Injunção n.º 1004883-92.2020.8.11.0000, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/12/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Turma
:

Trata-se de
Mandado de Injunção com pedido de liminar
impetrado por
Elza Defendi Rossi
em face do
Prefeito Municipal de Alta Floresta
, sob a alegação de omissão normativa que impediria o exercício do direito ao adicional de insalubridade previsto no art. 198, § 10, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n.º 120/2022, e no art. 89, inciso IV, da Lei Municipal n.º 382/1991.

A impetrante sustenta que exerce o cargo de Agente Comunitária de Saúde desde 28/04/2015, estando exposta, de forma habitual e permanente, a agentes biológicos nocivos à saúde, sem, contudo, perceber o adicional de insalubridade em razão da ausência de regulamentação municipal específica acerca da matéria.

Afirma que, embora o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Alta Floresta preveja o adicional de insalubridade há mais de três décadas, inexiste norma regulamentadora definindo os critérios para sua implementação, circunstância que inviabilizaria a concretização do direito constitucional assegurado à categoria pela Emenda Constitucional n.º 120/2022.

Aduz, ainda, que a omissão legislativa restaria demonstrada por ofício expedido pela Câmara Municipal de Alta Floresta informando a inexistência de legislação regulamentadora específica e de projeto de lei em tramitação sobre o tema.

Requer, ao final, a concessão da ordem, com efeito concretista direto, para suprir a alegada lacuna normativa e determinar a aplicação de normas federais tidas por análogas, fixando-se o adicional de insalubridade em grau máximo (40%), calculado sobre o vencimento-base da servidora, enquanto perdurar a omissão normativa municipal (id. 345265367 e documentos que instruem a inicial).

Regularmente notificado, o Município de Alta Floresta apresentou informações por intermédio do Prefeito Municipal (id. 352645354), suscitando, preliminarmente, a inadequação da via eleita. Sustenta que o mandado de injunção somente é cabível quando a ausência de norma regulamentadora inviabilizar o exercício de direito constitucionalmente assegurado, o que não ocorreria na hipótese dos autos.

Defende a inexistência de omissão legislativa apta a justificar a utilização do remédio constitucional, argumentando que o Estatuto dos Servidores Municipais já contempla o adicional de insalubridade e que eventual discussão acerca da implementação do benefício, definição de percentual, base de cálculo ou enquadramento funcional deve ser veiculada pelas vias processuais ordinárias. No mérito, pugna pela denegação da ordem.

Por decisão de id. 357982897, foi indeferido o pedido liminar, ao fundamento de que a medida postulada esgotaria o próprio objeto da ação, antecipando integralmente o provimento jurisdicional pretendido, além de demandar exame incompatível com a cognição sumária própria da fase de tutela de urgência.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 365271352).

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no PJE.

Luís Otávio Pereira Marques

Relator em substituição

V O T O R E L A T O R

VOTO EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara
:

A
preliminar de inadequação da via eleita
suscitada pelo Município de Alta Floresta confunde-se com o próprio mérito da controvérsia e com ele será apreciada.

Conforme relatado, a impetrante sustenta que a ausência de regulamentação municipal específica impede a concretização do direito ao adicional de insalubridade assegurado aos Agentes Comunitários de Saúde pelo art. 198, § 10, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n.º 120/2022, razão pela qual requer a concessão da ordem para que seja suprida a alegada omissão normativa mediante a aplicação de normas federais, com a fixação do adicional em grau máximo, correspondente a 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento-base.

A controvérsia exige a análise dos pressupostos constitucionais de cabimento do mandado de injunção e dos limites da tutela jurisdicional passível de concessão nessa espécie de ação constitucional.

Como leciona Hely Lopes Meirelles, os pressupostos para o cabimento do mandado de injunção consistem na existência de direito constitucional cujo exercício dependa de regulamentação e na ausência de norma apta a viabilizar sua fruição, de modo que a inexistência de qualquer desses requisitos afasta a utilização da ação constitucional.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 5º, inciso LXXI, que: “
conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania
”.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2º da Lei n.º 13.300/2016:

“Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.”

“Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente.”

À luz desse regramento, não prospera a alegação de absoluto descabimento da presente ação constitucional.

Isso porque a Emenda Constitucional n.º 120/2022 introduziu o § 10 ao art. 198 da Constituição Federal, estabelecendo expressamente que os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias terão, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e adicional de insalubridade.

Há, portanto, direito constitucional expressamente assegurado à categoria profissional da impetrante.

Além disso, a documentação acostada aos autos demonstra a inexistência de regulamentação municipal específica disciplinando os critérios para implementação da vantagem constitucionalmente prevista, circunstância que, ao menos em tese, evidencia situação de insuficiência normativa apta a justificar o manejo do mandado de injunção, nos termos do parágrafo único do art. 2º da Lei n.º 13.300/2016.

Desse modo, a preliminar de inadequação da via eleita não merece acolhimento.

Todavia, o reconhecimento da admissibilidade da ação constitucional não conduz, automaticamente, à procedência da pretensão deduzida.

Com efeito, o pedido formulado pela impetrante não se limita ao reconhecimento da alegada mora normativa ou da insuficiência regulamentar decorrente da ausência de disciplina municipal específica.

Pretende-se, em verdade, que este Tribunal fixe diretamente o percentual do adicional de insalubridade, estabeleça sua base de cálculo, determine a incidência da verba sobre o vencimento-base da servidora e imponha sua imediata implementação mediante a aplicação de normas federais apontadas como subsidiariamente aplicáveis ao caso.

É precisamente nesse ponto que reside a inviabilidade jurídica da pretensão.

O mandado de injunção não constitui instrumento apto a autorizar a criação judicial de regime jurídico remuneratório nem a substituição da atividade legislativa pelos órgãos jurisdicionais.

Embora a jurisprudência constitucional contemporânea tenha evoluído para admitir, em determinadas hipóteses, a adoção de soluções concretistas destinadas a viabilizar o exercício de direitos inviabilizados pela omissão normativa, permanece incólume a premissa de que o Poder Judiciário não pode substituir-se ao legislador para definir escolhas normativas complexas, especialmente quando envolvem matéria remuneratória, impacto orçamentário e exercício da autonomia político-administrativa dos entes federados.

Nesse contexto, mostra-se pertinente a orientação firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mandado de Injunção n.º 4271/DF
, ocasião em que a Corte assentou que a existência de disciplina normativa afasta a utilização do mandado de injunção como mecanismo destinado a discutir a suficiência ou a efetividade das normas existentes, registrando que eventual limitação ou inefetividade da regulamentação não autoriza a criação judicial do regime jurídico pretendido (MI 4271/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 23/11/2020).

No mesmo sentido, ao apreciar o
MI n.º 6914/DF
, o
Supremo Tribunal Federal
reafirmou os limites do provimento injuncional, denegando a ordem e destacando a impossibilidade de utilização da ação constitucional para impor solução normativa cuja definição compete aos Poderes constitucionalmente incumbidos da atividade legislativa.

A orientação é reforçada pelo julgamento do Recurso Extraordinário n.º 843.112/SP, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 624), no qual o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que: “
O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção
.”

Embora referido precedente trate da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, a
ratio decidendi
nele consagrada aplica-se à hipótese dos autos, porquanto reafirma a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir-se ao legislador para estabelecer critérios remuneratórios cuja definição demanda opções normativas, avaliação administrativa e análise de repercussões financeiras e orçamentárias.

Na espécie, a procedência da impetração exigiria que o Poder Judiciário definisse não apenas a existência do direito ao adicional de insalubridade, mas também o percentual aplicável, a base de cálculo da vantagem, os critérios de enquadramento e o regime jurídico destinado à sua implementação, providências que extrapolam os limites da jurisdição constitucional e invadem esfera reservada aos Poderes Executivo e Legislativo municipais.

Não se ignora a relevância social da pretensão deduzida nem a importância da atividade desempenhada pelos Agentes Comunitários de Saúde.

Também não se desconhece que a Emenda Constitucional n.º 120/2022 conferiu estatura constitucional ao direito ao adicional de insalubridade da categoria.

Todavia, a concretização desse direito demanda disciplina normativa própria, apta a estabelecer critérios objetivos para sua operacionalização, não sendo juridicamente possível suprir essa lacuna mediante a simples transposição de regimes jurídicos federais ou pela fixação judicial direta dos parâmetros remuneratórios pretendidos.

A propósito, o Tribunal de Justiça já adotou postura não concretista no julgamento do Mandado de Injunção abaixo citado, impetrado por Agentes de Saúde, mas por outro motivo: a criação de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS). Vejamos:

MANDADO DE INJUNÇÃO
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E REGIMENTO INTERNO – PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – IMPLEMENTO LEGISLATIVO E CUSTO FINANCEIRO – PRUDÊNCIA E DEFERÊNCIA NA ATUAÇÃO JUDICIAL – ORDEM DENEGADA. 1. O Tribunal de Justiça é competente para o processo e julgamento de mandado de injunção, por força do art. 96, inc . I, alínea ‘h’, da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 163 do seu Regimento Interno. 2. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art . 5º, inc. LXXI, da Constituição Federal). 3. A atuação judicial, dada à limitação cognitiva, deve se dar com prudência e deferência em relação às escolhas técnicas e políticas dos entes estatais; a autocontenção, ao invés de restringir o poder decisório, irá contribuir para o fortalecimento dos poderes da República, pois caso contrário se instalará verdadeira dependência sistêmica em relação a constante intervenção judicial (HIRSCHL, Ran . Towards Juristocracy. The Origins and Consequences of the New Constitutionalism. p. 35) . 4.
A instituição do Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias demanda profundo conhecimento técnico e um rol extenso de informações em relação às quais o judiciário não detém conhecimento. 5. Em relação à questão financeira, é necessário restringir o âmbito de atuação do Poder Judiciário nos casos em que a medida injuntiva demandaria a alocação específica de recursos pelo Estado
. 6. Ordem denegada.
(TJ-MT 10048839220208110000 MT, Relator.: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/12/2022) Destaquei.

Conforme bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, embora se possa reconhecer a existência de insuficiência regulamentar decorrente da ausência de disciplina municipal específica, a concessão da ordem nos moldes requeridos implicaria verdadeira atuação legislativa positiva por parte do Poder Judiciário, em afronta aos limites constitucionais da jurisdição e ao princípio da separação dos poderes (id. 365271352).

Assim, embora se reconheça a existência de direito constitucionalmente assegurado e a alegada insuficiência normativa apontada pela impetrante, não se mostra juridicamente viável a concessão da ordem com efeito concretista direto para fixação judicial do percentual, da base de cálculo e do regime jurídico de implementação do adicional de insalubridade.

Registre-se, por fim, que não cabe a este Tribunal adotar solução concretista intermediária de ofício, consistente na fixação de prazo para que o Município edite a norma regulamentadora, porquanto a impetrante não formulou pedido nesse sentido, limitando sua pretensão exclusivamente ao efeito concretista direto. A concessão de provimento diverso do requerido configuraria julgamento extra petita, em violação ao princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial, que vincula a atuação jurisdicional aos limites objetivos da pretensão deduzida em juízo, ainda que se trate de ação constitucional de natureza especial.

Diante desse cenário, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
denego a ordem
, nos termos do art. 8º, inciso I, da Lei n.º 13.300/2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026